Tribunal: TJDFT
Processo: 0752132-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752132-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEDER LUAN SILVA GARCIA AGRAVADO: JORDAN ALVES MIRANDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente à impugnação, para reconhecer o excesso à execução, e determinou a retificação dos cálculos, sob pena de multa. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator